Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729704-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: FREDERICO ELIL DE GOIS - ME, FREDERICO ELIL DE GOIS, BERNADETH DIAS ALVES DE GOIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que impôs à agravante multa por litigância de má-fé, em razão do reiterado descumprimento do seu ônus de fornecer meios para o cumprimento de mandado de remoção de bens adjudicados em sede de cumprimento de sentença. A agravante narra que se trata de cumprimento de sentença, decorrente de acordo que pôs fim à fase de conhecimento de ação de cobrança derivada de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, na qual adjudicou bens móveis que foram penhorados. Afirma que, apesar de terem sido realizadas diversas diligências, não obteve êxito em remover os bens, por ausência de meios para tanto. Aduz que sempre se prontificou em tentar fornecer os meios necessários, inclusive enviando empregado ao local para acompanhar o Oficial de Justiça, mas não teve meios de efetivar a remoção. Sustenta que a decisão agravada favorece indevidamente os agravados, que tiveram a sua inadimplência reconhecida, mas agora são beneficiados com a multa. Aduz ter havido violação ao contraditório, pois não foi advertida da possibilidade de aplicação da multa. Afirma que não houve dolo de sua parte, mas mera ausência de comunicação extrajudicial adequada entre seus órgãos internos para efetivar a remoção dos bens, razão pela qual não está configurada conduta temerária. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, a fim de que não incida juros sobre o valor da multa. Em provimento definitivo, requer a exclusão da multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No caso, não se verifica receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a agravante pretende tão-somente impedir a incidência de juros de mora sobre o valor da multa processual. Neste caso, na hipótese de provimento do recurso, a discussão sobre a incidência dos juros restará prejudicada, de modo que não se vislumbra urgência que justifique a imediata atribuição do efeito suspensivo. Nesse contexto, e considerando que a agravante confessa que efetivamente não mobilizou recursos para dar cumprimento ao mandado de remoção dos bens adjudicados, a despeito das diversas oportunidades para tanto, deve-se aguardar a decisão colegiada, ocasião apropriada para a análise aprofundada sobre a caracterização, ou não, de dolo ou temeridade na conduta incontroversa. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator